Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019808-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA. INTIMAÇÃO DE TERCEIROS PARA INFORMAÇÕES SOBRE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu o afastamento do executado da administração da Fazenda e a intimação de empresas terceiras (para prestarem informações sobre eventuais créditos em nome dos executados. A execução origina-se do inadimplemento de três contratos de compra e venda de soja em grãos, totalizando R$ 8.424.319,65, com desconsideração da personalidade jurídica já deferida e tutela cautelar de arresto concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento do executado da administração da empresa com base em condutas supostamente praticadas em processo diverso do qual a agravante sequer é parte; e (ii) saber se é possível determinar que empresas terceiras prestem informações sobre eventuais créditos em nome dos executados, nos termos do art. 772, III, do CPC, sem indícios concretos de relações comerciais entre elas e os executados.

III. Razões de decidir

3. O afastamento de sócio da administração de empresa constitui medida extrema que exige fundamentação robusta e contraditório, não se justificando com base em mera possibilidade de comportamento similar ao adotado em processo diverso, especialmente em momento processual inicial e sem a devida formação do contraditório.

4. As providências já deferidas pelo juízo de origem, como o aditamento ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a autorização para ingresso no armazém da Fazenda Carol para retirada dos grãos arrestados, mostram-se suficientes e proporcionais para garantir a efetividade da execução.

5. A aplicação do art. 772, III, do CPC deve ser adotada com parcimônia, especialmente quando não há indícios concretos de que as empresas indicadas mantenham relações comerciais com os executados, configurando a diligência pretendida verdadeira "pescaria" de bens.

6. Cabe primordialmente ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC, não sendo razoável impor a terceiros estranhos à lide o ônus de prestar informações sobre eventuais relações comerciais sem elementos concretos que justifiquem tal intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O afastamento de sócio da administração de empresa em sede executiva constitui medida extrema que exige fundamentação robusta e observância do contraditório, não se justificando com base em condutas praticadas em processo diverso. 2. A aplicação do art. 772, III, do CPC para intimação de terceiros deve ser adotada com parcimônia, exigindo indícios concretos de relações comerciais, sob pena de configurar indevida 'pescaria' de bens."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV e V; 772, III; 774; 798, II, "c"; 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025; TJ-MT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação de execução n. 1007905-62.2025.8.11.0040, indeferiu: (i) o afastamento do executado DILCEU ROSSATO da administração da Fazenda Carol; e (ii) a intimação das empresas FS Indústria de Bioenergia S.A., INPASA Agroindústria S.A. e COOAVIL para informarem sobre eventuais créditos em nome dos executados.

A execução origina-se do inadimplemento de três contratos de compra e venda de soja em grãos, totalizando R$ 8.424.319,65. O juízo de origem já havia deferido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e concedido tutela cautelar de arresto.

Conforme narrado na exordial executiva, a agravante teria cumprido integralmente suas obrigações contratuais, promovendo a entrega dos grãos de soja nas respectivas unidades da executada, porém esta permaneceu inadimplente mesmo após o vencimento pactuado para 30 de julho de 2024.

A agravante alega que o executado DILCEU ROSSATO vem obstruindo deliberadamente o cumprimento da ordem de arresto através de atos como suspensão das atividades da fazenda, dispensa de funcionários e remoção de peças do sistema de escoamento de grãos, em afronta aos arts. 77, IV e V, e 774 do CPC. Quanto ao segundo ponto, argumenta que o indeferimento da intimação das empresas terceiras desconsidera o disposto no art. 772, III, do CPC.

Houve indeferimento da tutela recursal de urgência (Id. 294416355).

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo conforme certidão de decurso de prazo de id. 302395361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial c.c. Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela Cautelar de Arresto n. 1007905-62.2025.8.11.0040, que indeferiu o afastamento do agravado DILCEU ROSSATO da administração da Fazenda Carol e a intimação de empresas terceiras (FS Indústria de Bioenergia S.A., INPASA Agroindústria S.A. e COOAVIL) para que informassem a existência de eventuais créditos em nome dos executados.

Quanto ao primeiro ponto de irresignação - afastamento do executado DILCEU ROSSATO da administração da Fazenda Carol - observo que a agravante fundamenta seu pedido em condutas supostamente praticadas pelo agravado em outro processo (nº 1043361-07.2024.8.11.0041), que tramita perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, no qual a
agravante sequer é parte.

Como bem pontuado pelo juízo a quo e reiterado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a simples possibilidade de que o executado adote comportamento similar nestes autos não autoriza, por si só, a adoção de providências extremas como o afastamento do sócio da administração da sociedade empresarial, especialmente em momento processual inicial, sem a formação do contraditório.

Ademais, conforme se depreende dos autos, após a prolação da decisão agravada, o juízo de origem deferiu outras providências requeridas pela agravante, como o aditamento ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de outras pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, bem como autorizou o ingresso no armazém da Fazenda Carol para realização da operação de retirada e transporte dos grãos arrestados, inclusive com reforço policial, se necessário.

Tais providências mostram-se suficientes e proporcionais para garantir a efetividade da execução, não se justificando, neste momento, a adoção da medida extrema de afastamento do executado da administração da empresa, especialmente considerando que, o arresto determinado foi devidamente cumprido (Id. 200732973 – processo originário).

Quanto ao segundo ponto - intimação das empresas FS, INPASA e COOAVIL para prestarem informações sobre eventuais créditos em nome dos executados - também não assiste razão à agravante.

Embora o art. 772, III, do CPC autorize o juiz a determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, tal medida deve ser adotada com parcimônia, especialmente quando não há indícios concretos de que tais empresas mantenham relações comerciais com os executados.

A diligência pretendida pela agravante configura verdadeira "pescaria" de bens, sem elementos mínimos que justifiquem a intervenção judicial junto a terceiros estranhos à lide. Ademais, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, cabe primordialmente ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC.

Nesse contexto, não se mostra razoável impor às empresas indicadas o ônus de prestar informações sobre eventuais relações comerciais mantidas com os executados, especialmente considerando que a agravante não apresentou qualquer elemento concreto que indique a existência de tais relações.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, seja para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, seja para determinar que a agravada se abstenha de realizar ligações à parte autora. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025